Tribunal: TJBA
Processo: 8002060-41.2024.8.05.0036
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002060-41.2024.8.05.0036 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: CEZAR PAULO DE MORAIS RIBEIRO Advogado(s): ROBERTO BORBA MOREIRA FILHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. PRONÚNCIA. AUTORIA INTELECTUAL. LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECORRENTE REINCIDENTE EM HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ALTA PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por CÉZAR PAULO DE MORAIS RIBEIRO contra sentença que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, pela suposta autoria intelectual de homicídio qualificado cometido contra Weliton Pereira Santana, conhecido como “Nego Morte”. Consta na denúncia que: “Com lastro na documentação que acompanha esta peça vestibular, tem-se que o denunciado, agindo por motivo torpe, determinou que agentes ainda não plenamente identificados, mas submetidos ao seu comando no seio de uma estrutura criminosa hierarquizada, matassem WELITON PEREIRA SANTANA, vulgo NEGO MORTE, o que foi cumprido mediante utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, na madrugada entre os dias 5 e 6 de março de 2024, às margens da BR-122, no trecho que transpassa a zona rural do município de Caetité em via de ligação com o distrito de Maniaçu. Com respaldo na documentação juntada, sabe-se que a vítima WELITON PEREIRA SANTANA, vulgo NEGO MORTE, era integrante de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas liderada pelo denunciado CÉZAR PAULO DE MORAIS RIBEIRO, conhecido também como PROFESSOR ou SENADOR. Contudo, o ofendido contraiu dívida de valor junto ao grupo criminoso, razão pela qual o acusado CÉZAR PAULO determinou a seus asseclas que WELITON PEREIRA fosse morto, o que foi atendido. Para dar cumprimento à ordem, alguns subordinados do acusado, cujas identidades ainda estão sob apuração, atraíram a vítima para uma emboscada na margem da estrada que liga Caetité ao distrito de Maniaçu com o argumento de que lhe entregariam uma “peça”, termo comumente utilizado no submundo do crime para se referir a arma de fogo. Quando o ofendido chegou no local e hora combinados, foi alvejado por repetidos disparos de arma de fogo, os quais foram a causa determinante da sua morte. O Laudo nº 2024 22 PC 001057-01 descreve o local do crime e as condições em que o corpo foi encontrado, dando precisão ao acontecimento. O Laudo Necroscópico nº 2024 22 PM 000211-01 detalha os achados periciais no corpo da vítima, evidenciando a reiteração de disparos contra o ofendido, o que denota a intensa violência externada para executar o ato, com características típicas de execução. Além de certa a materialidade do delito, são fartos os indícios de autoria que pesam contra o denunciado, surgidos mediante encontro fortuito de provas em apuração sobre o tráfico de drogas. Por força de decisão judicial expedida no Proc. nº 8000939-87.2024.8.05.0032, em trâmite na comarca de Brumado, foi realizada busca e apreensão na residência de MATHEUS ALMEIDA, suspeito da prática de tráfico de drogas, cujo aparelho celular foi apreendido e seu conteúdo foi analisado, dando origem ao Relatório de Análise Técnica nº 91229/2024/SIN/INT/CSI/MPBA, que segue anexado a esta exordial amparado em autorização judicial expedida no Proc. nº 8002488- 35.2024.8.05.0032. Na análise dos dados encontrados no referido aparelho celular, foi possível constatar que MATHEUS ALMEIDA também integra a organização criminosa de que fazia parte WELITON PEREIRA e que é chefiada pelo acusado CÉZAR PAULO, apresentando-se como membro responsável por um ponto de venda de drogas a varejo na cidade de Brumado (biqueira). Dos vários áudios captados de MATHEUS ALMEIDA, é possível constatar que ele mantinha um relacionamento pessoal próximo com ambos os envolvidos (denunciado e vítima). Além disso, é explícita a informação de que CÉZAR PAULO determinou a morte de WELITON PEREIRA por causa de dívida de dinheiro (motivo torpe), o que foi realizado criando-se uma emboscada. De acordo com uma das mensagens analisadas, o próprio MATHEUS ALMEIDA conversou com CÉZAR PAULO, de alcunha PROFESSOR ou SENADOR, sobre a morte de WELITON PEREIRA, obtendo diretamente do imputado as razões e as circunstâncias do homicídio levado a efeito. Segue transcrição: [...] Do trecho acima, é possível constatar que a morte foi motivada pela contração de dívida financeira com o grupo, o que gerou indignação no seio da própria organização criminosa, pois a vítima, conhecida pelo apelido de NEGO MORTE, já tinha prestado serviços considerados relevantes entre eles, sendo que suas contribuições não foram consideradas quando da decisão por matá-lo, sendo descartado como peça sem maior valor, facilmente reposta. O áudio subsequente não deixa dúvidas de que a conversa travada era sobre o homicídio de NEGO MORTE: [...] Não há dúvidas de que as falas se referem a CÉZAR PAULO, vulgo PROFESSOR, apontando-o como o responsável pela ordem que resultou no homicídio de WELITON PEREIRA. Do áudio abaixo transcrito, MATHEUS diz que a autoria intelectual do delito foi revelada a ele em conversa com o próprio denunciado: [...] A completude das transcrições, no relatório ora referido, deixa evidente que CÉZAR PAULO, PROFESSOR e SENADOR são a mesma pessoa, sem espaço para dúvidas quanto à identidade de quem está sendo referido em suas falas. Assim, fica evidente que a repugnância do ato foi tamanha que ressonou negativamente dentro do grupo criminoso, causando ojeriza até mesmo em seus demais integrantes, mesmo no âmbito de uma organização criminosa vezeira na prática de delitos de sangue. Diante do exposto, o Ministério Público denuncia CÉZAR PAULO DE MORAIS RIBEIRO como incurso nas penas do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer se houve nulidade da prova digital por suposta quebra da cadeia de custódia; (ii) definir se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a decisão de pronúncia; (iii) avaliar a subsistência das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima; e (iv) verificar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de nulidade da prova digital, suscitada com fundamento na alegada quebra da cadeia de custódia dos dados extraídos do aparelho celular de terceiro, não merece acolhimento. 4. In casu, a prova foi produzida com autorização judicial, submetida a análise técnica institucional e regularmente compartilhada no presente feito, tendo sido disponibilizada às partes e oportunamente submetida ao contraditório. A ausência de laudo complementar não compromete a idoneidade do conteúdo, não havendo qualquer demonstração de adulteração, manipulação ou quebra de integridade dos dados. Assim, não se verifica prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP, razão pela qual a alegação de nulidade deve ser rejeitada. 5. No mérito, a decisão de pronúncia não exige prova plena da autoria, mas apenas a presença de indícios suficientes que apontem, com razoabilidade, para a participação do acusado no delito. 6. A materialidade do crime encontra-se comprovada pelos laudos periciais de local e necroscópico. Quanto à autoria, o conjunto probatório é formado por elementos extraídos de investigação conexa autorizada judicialmente, incluindo áudios atribuídos a integrante da organização criminosa que faz referência direta ao recorrente como mandante do homicídio, bem como pelo depoimento da testemunha ocular que descreve a emboscada e sua dinâmica. Ainda que a prova não seja conclusiva, os elementos coligidos são suficientes para justificar o envio do feito a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa nos crimes dolosos contra a vida. 7. A alegação de ausência de vínculo direto entre o recorrente e o fato delitivo, por ausência de reconhecimento direto em juízo, não impede a pronúncia. Os áudios constantes do Relatório Técnico nº 91229/2024/SIN/INT/CSI/MPBA indicam, com nitidez, a vinculação do réu aos codinomes “Professor” e “Senador”, apontando sua atuação como líder de organização criminosa e sua decisão pela execução da vítima, motivada por prejuízo financeiro sofrido pelo grupo. Referidas conversas foram obtidas de forma lícita, analisadas tecnicamente e estão em consonância com a dinâmica do crime descrita em juízo, formando um conjunto indiciário coerente. 8. A pretensão defensiva de afastamento das qualificadoras previstas nos incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do § 2º do art. 121 do Código Penal também não merece acolhida. 9. As qualificadoras encontram respaldo nos autos e não se mostram manifestamente improcedentes. A motivação do crime está ligada à lógica interna de uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, que teria eliminado a vítima em razão de dívida e suposta desorganização financeira, o que configura, em tese, motivo torpe. 10. O emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima está demonstrado no relato da testemunha ocular, que descreve a emboscada realizada mediante ardil para atrair a vítima a local ermo, onde foi surpreendida e executada. A exclusão de qualificadoras nesta fase somente se justifica quando estas forem inverossímeis ou absolutamente incompatíveis com os autos, o que não ocorre no caso. 11. A manutenção da prisão preventiva do recorrente é medida que se impõe. A custódia cautelar foi originalmente decretada com base em elementos concretos, e seus fundamentos permanecem íntegros. O réu é reincidente específico por crime de homicídio qualificado, cumprindo pena em regime aberto à época dos fatos, e figura como possível líder de organização criminosa atuante na região. 12. A gravidade concreta do crime, praticado com elevado grau de violência e inserido em contexto de criminalidade organizada, somada ao risco real de reiteração delitiva e de obstrução da Justiça, justifica a preservação da prisão, em conformidade com os arts. 312 e 313 do CPP. Medidas cautelares diversas da prisão se revelam manifestamente insuficientes diante do cenário processual. 13. O encerramento da instrução criminal não afasta os fundamentos da prisão cautelar, sobretudo quando persistem os requisitos legais e se demonstram a necessidade e a adequação da medida. O princípio da excepcionalidade da prisão preventiva não impede sua manutenção quando amparada em dados objetivos, como ocorre no presente caso. É admita a preservação da custódia, mesmo após a pronúncia, desde que fundada em periculosidade concreta, gravidade do delito e risco processual, conforme amplamente demonstrado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A nulidade por quebra da cadeia de custódia da prova digital exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP.” “A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito.” “Elementos colhidos na fase investigatória podem fundamentar a pronúncia, desde que obtidos licitamente e corroborados por provas produzidas sob contraditório.” “Qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri.” “A prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta do delito, risco de reiteração delitiva e periculosidade evidenciada, sendo incabíveis medidas cautelares alternativas.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 158-A, 158-D, § 1º, 312, 319, 413, 414, 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 153823/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 04.10.2021. STJ, AgRg no AREsp 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.12.2024. STJ, AgRg no AREsp 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16.12.2024. STJ, AgRg no HC 937131/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 03.10.2024. STJ, AgRg no AREsp 2.474.728/PI, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 06.06.2024. TJ-BA, RSE nº 0500795-80.2020.8.05.0244, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, DJe 27.06.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8002060-41.2024.8.05.0036, em que figura como recorrente CÉZAR PAULO DE MORAIS RIBEIRO e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54